Tribunal: TJBA
Processo: 8055974-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055974-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ITHALLO GABRIEL SOARES DE JESUS SILVA e outros Advogado(s): AGEU DE CARVALHO PIMENTEL, RODOLFO MASCARENHAS LEAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMBÉ - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE DA CONDUTA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I – Caso em Exame 1 – Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, no qual é apontado como autoridade coatora o MM Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itambé/BA. 2 – Ao paciente e mais cinco corréus é imputada a prática dos crimes previstos no artigo 121, §2, inciso I e IV do Código Penal, e artigo 244-B, §2, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob a acusação de que “participaram de homicídio ocorrido em 22/08/2025, por volta das 2 horas, às margens do Rio Verruga, Itambé-Ba” e que “[...] foram identificados como integrantes de organização criminosa voltada à prática de delitos graves, notadamente tráfico de drogas, porte de armas de fogo de uso restrito e delitos correlatos, que atuam de maneira estruturada, estável e permanente, possuindo funções definidas dentro do grupo criminoso, sendo responsáveis por coordenar a distribuição de entorpecentes, manter as armas usadas pela facção e assegurar a expansão da atividade ilícita [...]”. II – Questão em discussão 3 – Verificar se estão presentes os requisitos para a custódia preventiva, sobretudo considerada a informação de que o paciente integra organização criminosa. III – Razões de Decidir 4 – A materialidade e os indícios de autoria estão devidamente provados. Ademais, o habeas corpus não é o campo para exame da responsabilidade penal do acusado e “[...] as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.” (AgRg no HC n. 746.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.). 5 – Em relação à fundamentação do decreto preventivo, as referências não são abstratas, mas tendentes a demonstrar que a liberdade do custodiado põe em risco a ordem pública, a gravidade concreta da conduta e os indícios de práticas delituosas perpetradas pela organização criminosa que supostamente integra. 6 - A circunstâncias de que o paciente possua filha menor de idade não enseja, ipso facto, a concessão da prisão domiciliar, sobretudo porque não há evidências de que seja o único responsável pelos cuidados da menor. 7 – A pretensão de extensão do relaxamento de prisão concedida a corréus não enseja acolhimento, porquanto evidenciada situação fático-jurídica distinta. 8 – Processo em trâmite regular e, portanto, não há qualquer motivação para o acionamento da garantia constitucional ora invocada. IV – Dispositivo e Tese 9 – Habeas Corpus conhecido e ordem denegada, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça. Tese Julgamento: “1. Inexiste constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública; 2. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade indicam que a liberdade do paciente coloca em risco os bens jurídicos protegidos”. Dispositivos relevantes citados: Artigo 121, §2, inciso I e IV do Código Penal, e artigo 244-B, §2, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 746.509/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022. STF. AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022. STJ. AgRg no RHC n. 198.328/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. HC 8055974-94.2025.8.05.0000 – ITAMBÉ/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus 8055974-94.2025.8.05.0000 da Comarca de Itambé/BA, impetrado pelo Advogado AGEU DE CARVALHO PIMENTEL, em favor de ITHALLO GABRIEL SOARES DE JESUS SILVA, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator